Tribunal: TJSP
Processo: 0000388-85.2014.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000388-85.2014.8.26.0106, da Comarca de Campinas, em que são apelantes LEO
RIBEIRO PAIVA e VITOR HUGO ALVES DA SILVA ANTONIO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos para absolver os apelantes Leo Ribeiro Paiva e Vitor
Hugo Alves da Silva Antonio, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-85.2014.8.26.0106 -Voto no 35.429
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000388-85.2014.8.26.0106
Comarca de Campinas
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.429
Apelações criminais - Furto qualificado - Concurso de
agentes

Sentença
condenatória

Pretendida
a
absolvição por insuficiência probatória Admissibilidade
Inexistência de prova concreta, firme e segura da prática
delitiva, sob o crivo do contraditório - Ausência de efetiva
comprovação, em Juízo, da ocorrência do crime de furto
praticado pelos apelantes - Testemunhas de acusação,
ouvidas em juízo, em nada vincularam os acusados à
prática do crime pelo qual restaram condenados

Nenhuma vítima ouvida - Ausência de indícios sérios e
graves, a recomendar a solução absolutória Inteligência
dos arts. 155 e 386, VII, ambos do CPP - Sentença
reformada Recursos providos para absolver os réus.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso IV, do
Código Penal, Leo Ribeiro Paiva foi condenado às penas de 2 (dois)
anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial
aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão unitária mínima e Vitor Hugo
da Silva Antonio foi condenado às penas de 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e
12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-85.2014.8.26.0106 -Voto no 35.429
3
liberdade por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade.
Inconformados, recorrem. Acenando com a
fragilidade probatória, pugnam pela absolvição.
Regularmente processados os recursos, opina a
d. Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento dos apelos.
É o relatório.
2. Os recursos estão em vias de ser providos.
Conquanto os elementos indiciários colhidos no
procedimento administrativo policial fossem de molde a permitir a
instauração da persecutio criminis em juízo, o certo é que os mesmos
não
foram
suficientemente
corroborados
pelo
acervo
probatório
produzido sob o pálio do contraditório, não autorizando, dessa forma,
com a segurança necessária, o desate condenatório.
Note-se, em que pese esteja demonstrada a
materialidade de crime contra o patrimônio (auto de prisão em flagrante
de fls. 2/11, auto de exibição e apreensão de fls. 17/19 e auto de
avaliação fls. 20/21), não há prova suficiente de que os apelantes
tenham cometido o crime, conforme será melhor analisado a seguir.
Na delegacia, ambos os apelantes confessaram
o crime de furto (fls. 8 e 10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-85.2014.8.26.0106 -Voto no 35.429
4
Em Juízo, contudo, Leo negou os fatos e Vitor
manteve-se silente (mídia audiovisual).
Os policiais militares, por outro lado, não se
recordaram dos fatos e limitaram-se a ratificar o que fora dito na
Delegacia (fls. 142 e 143) e a testemunha Helcio afirmou que não se
recordava da fisionomia dos acusados, embora tenha confirmado a
ocorrência de uma série de furtos na região (mídia audiovisual).
Como é cediço, o procedimento administrativo é
meramente de natureza informativa - formador da opinio delicti do titular
da ação penal -, não servindo para embasar, por si só, um provimento
condenatório.
Era imprescindível que o órgão acusatório
demonstrasse, na instrução criminal, que os apelantes, na ocasião
apontada na incoativa, tivessem mesmo, em concurso de agentes,
subtraído aparelho de som e estepes de veículos estacionados.
Bem é de ver, contudo, que o titular da
persecutio criminis não se desincumbiu desse ônus.
Ocorre que, além de os policiais não se
recordarem dos fatos e da testemunha não se recordar dos acusados,
nem uma vítima sequer foi ouvida para confirmar o furto, em nenhuma
oportunidade.
Os
bens
supostamente
subtraídos
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-85.2014.8.26.0106 -Voto no 35.429
5
encontrados na posse dos acusados. Todavia, não há qualquer menção,
em Juízo, de que eles os teriam subtraído dos veículos estacionados. E
mais, ninguém, em nenhuma oportunidade, registrou a ocorrência de tais
subtrações, não havendo vítima para confirmar os fatos.
Assim,
contrariamente
aos
fundamentos
contidos na r. sentença, as provas não são seguras acerca da veracidade
dos fatos imputados aos apelantes, máxime em se considerando que, de
um lado, que eles não confirmaram o crime em Juízo e, de outro, que os
policiais nada recordaram, além do fato de não haver vítima.
Enfim, o que se tem nestes autos se resume a
um conjunto de indícios, nada havendo sido produzido de prova quanto
ao crime de furto sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
De
tal
sorte
que
manter
o
provimento
condenatório por crime de furto significará inexoravelmente, não apenas
afrontar o mandamento constitucional consistente na observância do
devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), mas também negar vigência ao
disposto no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal.
Frente a esse contexto probatório, caracterizado
por patente fragilidade e insuficiência à demonstração da prática delitiva
do crime de furto, cabe proclamar-se o non liquet como a solução mais
adequada e consentânea com a espécie, máxime em reverência aos
postulados constitucionais da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF),
do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e da dignidade da pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000388-85.2014.8.26.0106 -Voto no 35.429
6
humana (art. 1o, III, CF), mas também em obediência ao artigo 155,
caput, do Código de Processo Penal, sob pena de ter-se decisão com
clara negação de vigência a Lei Federal, além de inconstitucional.
3. Diante do exposto, dá-se provimento aos
recursos para absolver os apelantes Leo Ribeiro Paiva e Vitor Hugo Alves
da Silva Antonio, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator